Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721830-48.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: NILDA BOTTIN CARDOSO, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID, L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S EMBARGADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR